Tribunal: TJMT
Processo: 1000461-69.2019.8.11.0110
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000461-69.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IRENE SINHOSEEWAREMEO - CPF: 010.545.391-97 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), IRENE SINHOSEEWAREMEO - CPF: 010.545.391-97 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO NO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO - IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA PARTE EXECUTADA

–

TEMPESTIVIDADE

-
INTELIGÊNCIA
ARTIGOS 523 E 525, AMBOS DO CPC –
SENTENÇA DE EXTINÇÃO PROFERIDA SEM O EXAME DA IMPUGNAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE

-
AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
EVIDENCIADO
-
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“
Consoante entendimento do STJ, “por disposição expressa do art. 525, caput, do CPC/15, mesmo que o executado realize o depósito para garantia do juízo no prazo para pagamento voluntário, o prazo para a apresentação da impugnação somente se inicia após transcorridos os 15 dias da intimação para pagar o débito, previsto no art. 523, independentemente de nova intimação” (REsp. no 1.761068/RS) Assim, é tempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada antes de findo o prazo de 15 (quinze) dias após o término do período para pagamento do débito.”
(TJ-MT 10135362320218110041 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2022)”

“Tendo o agravado protocolada sua impugnação sobre os cálculos aportados aos autos, no tempo legal, e deixando de ser analisada pelo juízo, configura-se cerceamento de defesa. Configurado o cerceamento de defesa, a decisão deve ser desconstituída para possibilitar que a parte agravante tenha sua impugnação analisada pelo Juiz do feito”.
(N.U 1019292-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 17/11/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização Por Danos Morais / Cumprimento de Sentença - n.o 1000461-69.2019.8.11.0110, proposta por
IRENE INHOSEEWAREMEO
, que JULGOU EXTINTA a ação de cobrança, com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Determinou a expedição do competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida, e, por fim, que as custas e honorários advocatícios, pela parte executada se houver.

Inconformado, o Banco Apelante defende a nulidade da decisão extintiva da execução alegando cerceamento de defesa e violação ao princípio da ampla defesa e contraditório.

Assevera que realizou depósito judicial no valor da condenação, objetivando a garantia do juízo, e, logo após, de forma tempestiva, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença apontando erro de cálculo. Entretanto, o processo foi sentenciado, por cumprimento da obrigação, ignorando a juntada de impugnação tempestiva nos autos pelo executado.

Alega que o excesso de execução é evidente, de modo que a violação ao princípio do contraditório e cerceamento de defesa restou caracterizado.

Ressalta que “a juntada de impugnação ao cumprimento de sentença para apontar erro de cálculo pelo Executado é um meio de defesa adequado e cabível, constante no art. 525, CPC, NÃO SENDO CABÍVEL A DESCONSIDERAÇÃO PELO JUÍZO, sem a necessária apreciação de mérito.

Ao final, pugna pela anulação da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais / Cumprimento de Sentença - n.o 1000461-69.2019.8.11.0110, proposta por
IRENE INHOSEEWAREMEO em face de BANCO BRADESCO S.A.
, JULGOU EXTINTA a ação de cobrança, com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Determinou a expedição do competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida, e, por fim, que as custas e honorários advocatícios, pela parte executada se houver.

Extrai dos autos que IRENE INHOSEEWAREMEO ajuizou

Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e, após o transito em julgado do v.acórdão em 23/06/2021, os autos retornaram a origem sendo a partes intimadas para manifestaram-se no prazo de 15 (quinze dias) sobre o prosseguimento do feito, id. 138281192.

A exequente requereu o cumprimento de sentença (id.138281194 - Pág.1/3). Juntou planilha de cálculo (id. 138281195 - Pág.1/3 e id. 138281196 - Pág.1).

O feito foi impulsionado em 30/07/2021 para o fim de intimar a parte executada para, no prazo de 15 (quinze dias), manifestar sobre o pedido de cumprimento de sentença, qual restou disponibilizado no DJE em 03/08/2021.

Em 11/08/2021, certificou-se à juntada do comprovante de pagamento encaminhado pelo Banco do Brasil, id. 138281198 - Pág.1.

A parte exequente se manifestou nos autos, pugnando pela expedição de alvará judicial de levantamento da quantia depositada, id. 138281200 - Pág.1.

Impugnação ao cumprimento de sentença pela parte executada em 23/08/2021 aduzindo excesso na execução e planilhas de cálculo em id. 138281202 - Pág.1/9 e id. 138281202 - Pág. 10.

Logo em seguida, sobreveio a sentença objurgada.

Pois bem.

Como cediço, a rigor do artigo 525 do Código de Processo Civil, o cômputo do prazo de 15 dias, previsto para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, somente tem início após o escoamento de igual prazo, previsto no art. 523, para o pagamento voluntário pelo executado:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Desta feita, independentemente da data da efetivação do depósito judicial que, no caso, ocorreu em 09/08/2021, o prazo para a apresentação da impugnação, na hipótese, teve início em 25/08/2021, ou seja, no dia seguinte após o escoamento do prazo para pagamento voluntário, consoante se infere do relatório de andamentos processuais, de modo que somente se findaria no dia 02/09/2021.

Contudo, em 07/12/21, o juízo de primeiro grau proferiu sentença de extinção do processo pelo pagamento da dívida, sem a devida análise da impugnação ao cumprimento de sentença, tempestivamente protocolizada aos autos, incorrendo, assim, em manifesto cerceamento de defesa, decorrente do erro de procedimento, circunstância que enseja a nulidade do julgado.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO CONHECIDA – INTEMPESTIVIDADE – PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO – INICIO – APÓS DECORRIDO O PRAZO PARA O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO – ARTIGOS 523 E 525, AMBOS DO CPC/15 – PEÇA TEMPESTIVA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Consoante entendimento do STJ, “por disposição expressa do art. 525, caput, do CPC/15, mesmo que o executado realize o depósito para garantia do juízo no prazo para pagamento voluntário, o prazo para a apresentação da impugnação somente se inicia após transcorridos os 15 dias da intimação para pagar o débito, previsto no art. 523, independentemente de nova intimação” (REsp. no 1.761068/RS) Assim, é tempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada antes de findo o prazo de 15 (quinze) dias após o término do período para pagamento do débito.”
(TJ-MT 10135362320218110041 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO CONHECIDA PELO JUÍZO DO FEITO - INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – CONTAGEM DE PRAZO EQUIVOCADA - PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO COMEÇA APÓS O PRAZO PARA O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – ARTIGOS 523 E 525, AMBOS DO CPC – AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Desse modo, é tempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada antes de findar o prazo de 15 (quinze) dias úteis após o fim do período para pagamento voluntário.
Tendo o agravado protocolada sua impugnação sobre os cálculos aportados aos autos, no tempo legal, e deixando de ser analisada pelo juízo, configura-se cerceamento de defesa. Configurado o cerceamento de defesa, a decisão deve ser desconstituída para possibilitar que a parte agravante tenha sua impugnação analisada pelo Juiz do feito.
(N.U 1019292-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 17/11/2020).

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022